Tribunal: TJBA
Processo: 8070716-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070716-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE REGISTRO HISTÓRICO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE QUITADA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. NATUREZA JURÍDICA DO SCR DISTINTA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO TRADICIONAIS. FERRAMENTA DE ANÁLISE DE RISCO CREDITÍCIO E DE SUPERVISÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DEVER LEGAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE ENVIAR INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CONFORME PREVISÃO DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. REGISTRO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM PERÍODO PRETÉRITO, E NÃO A PERSISTÊNCIA DE UMA DÍVIDA ATIVA. INFORMAÇÃO VERÍDICA E QUE COMPÕE O HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO CONTRATUAL DO CLIENTE. CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER REGULATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO EQUIPARAÇÃO À NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREJUÍZO CONCRETO E EFETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE COLEGIADO, CONFORME PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8070716-29.2022.8.05.0001
, figurando como Apelante
JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA

e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA